Tribunal: TJSP
Processo: 1501422-54.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501422-54.2018.8.26.0567, da Comarca de Salto de Pirapora, em que é apelante
MATHEUS VINICIUS FERRAZ PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO, EM MAIOR EXTENSÃO, A FIM DE REDUZIR A
PENA DO ACUSADO PARA UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE
RECLUSÃO E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-
MULTA, NO PISO, E ALTERAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA O ABERTO, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA
CLAUSULADO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501422-54.2018.8.26.0567 -Voto no 24.427
2
Apelação Criminal no 1501422-54.2018.8.26.0567
Apelante: Matheus Vinicius Ferraz Pereira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Salto de Pirapora
Voto no 24.427 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. de 81/86, cujo relatório se
adota, MATHEUS VINÍCIUS FERRAZ PEREIRA foi condenado a cumprir
cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar
quinhentos (500) dias-multa, no piso, por infração ao art. 33, “caput”, c.c. o art. 40,
inciso III, ambos da Lei 11.343/06. Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e busca, tão somente, o
afastamento da majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas e o
reconhecimento da confissão (fls. 103/106).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo (fls. 130/135).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 23 de agosto
de 2018, por volta de 12h30min., na rua Ged Nicolau Hage, centro, cidade de Salto
de Pirapora, MATHEUS VINÍCIUS FERRAZ, vulgo “neguinho”, guardava e tinha
em depósito, para fins de tráfico, próximo a uma escola, 21 porções de crack,
pesando aproximadamente 3,0g, e 05 microtubos plásticos contendo cocaína, com
peso aproximado de 3,0g, conforme auto de exibição e apreensão, auto de
constatação e laudo definitivo, respectivamente, de fls. 10, 11 e 53/56.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado negou a
imputação. Disse que a droga apreendida não lhe pertencia e sequer sabia a origem
do material apreendido (cf. fls. 04). Em juízo, retratou-se e admitiu que as drogas
lhe pertenciam e se destinava ao tráfico. Negou, contudo que estivesse realizando a
mercancia ilícita próximo a uma escola (cf. interrogatório gravado em CD).
Maurício
Antunes
de
Almeida
Júnior,
guarda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501422-54.2018.8.26.0567 -Voto no 24.427
3
municipal, ouvido em juízo, disse que no dia dos fatos recebeu denúncia via 193
relatando que um indivíduo, vulgo “neguinho”, estaria vendendo drogas próximo à
escola. Em diligência, após associar o apelido informado na denúncia com o
acusado, pois ele já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico,
abordou Matheus. Na posse dele não encontrou nada ilícito, mas ao seu lado
localizou os entorpecentes (cf. depoimento gravado em CD).
Nesse contexto, restou incontroverso e induvidoso o
tráfico imputado ao acusado.
Por outro lado, a causa de aumento decorrente da
acusação de tráfico nas imediações de estabelecimento de ensino, diversamente do
consignado na decisão recorrida, não deve subsistir, pois não restou demonstrado
que o acusado pretendesse disseminar a droga entre as pessoas que frequentavam a
escola.
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Em seguida, não foram consideradas agravantes e/ou
atenuantes.
Contudo, verifica-se que devem ser reconhecidas em
favor do acusado a menoridade relativa, pois nascido em 05/09/1999 fato ocorrido
em 23/08/2018, e a confissão, todavia, sem reflexo, agora, na reprimenda, observado
o disposto na Súmula 231 do STJ.
Na
última
etapa,
muito
embora
magistrada
sentenciante tivesse mencionado a inexistência de causas de diminuição, verifico
que não houve menção de qualquer fator impeditivo, daqueles previstos no §4o do
art. 33 da Lei de Drogas, em desfavor do acusado.
Assim, preenchidos os requisitos legais e, ainda,
considerando-se a pouca quantidade de entorpecente apreendido, reconheço a
hipótese de incidência do privilégio, com redução na fração máxima, ou seja, dois
terços (2/3).
Afastada a majorante prevista no art. 40, III da Lei de
Drogas, recalculada, a sanção perfaz um (01) ano e oito (08) meses de reclusão e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1501422-54.2018.8.26.0567 -Voto no 24.427
4
pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, no piso.
Diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao
acusado, altero o regime de cumprimento de pena para o aberto sem, contudo,
aplicação de substitutivos penais, pois conforme venho entendendo, tais benesses
não se revelam socialmente recomendáveis, mesmo aos apenados pelo tráfico
privilegiado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, EM MAIOR EXTENSÃO, A
FIM DE REDUZIR A PENA DO ACUSADO PARA UM (01) ANO E OITO
(08) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E
SEIS (166) DIAS-MULTA, NO PISO, E ALTERAR O REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO, COM EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator